Tribunal: TJDFT
Processo: 0722006-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO CONTRA IDOSO NA FORMA TENTADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTES QUE PRATICARAM DOIS GOLPES COM O MESMO MODUS OPERANDI NO DIA ANTERIOR AO DOS FATOS. APREENSÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E CRACHÁS FALSIFICADOS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTES RESIDENTES EM OUTRO ESTADO SEM DOMICÍLIO NO LOCAL DOS FATOS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes, acusados pelo crime de estelionato contra idoso, na forma tentada, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado pelo modus operandi, pelas circunstâncias do crime e apreensão de objetos, inclusive diversos crachás falsificados de instituições financeiras e cartões de créditos, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-los da prática de novos delitos, bem como para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o endereço fornecido é do estado de São Paulo, não havendo anotação de domicílio dos pacientes no local dos fatos.

4. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.